Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-72.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000996-72.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIANA GUIMARAES DOS REIS BARBOSA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE RIO REAL. PARCELA DO RATEIO DE RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEF ADVINDOS DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 60% DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. REPASSE AUTOMÁTICO INCABÍVEL. ARTS. 60 DO ADCT, 7º DA LEI Nº 9.424/96 E 22 DA LEI Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000996-72.2023.8.05.0216, em que figuram, como apelante, FABIANA GUIMARAES DOS REIS BARBOSA e, como apelado, MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.